Tribunal: TJSP
Processo: 2029433-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA – TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO.
1. Bloqueio realizado sobre os títulos de capitalização penhorados. 2. Possibilidade. 3. Ausência da proteção prevista no artigo 833 do CPC, pois inexistente o caráter alimentar. 4. Decisão mantida. 5. Recurso desprovido.